Tribunal: STF
Processo: ARE 1473287
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PJES - PROGRAMA DE JORNADA EXTRA DE SEGURANÇA. ATUAÇÃO DO POLICIAL MILITAR EM REGIME DE PLANTÃO. PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO A HORAS EXTRAS E REPERCUSSÕES. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se os servidores policiais civis fazem jus ao adicional de horas extras pelos plantões exercidos no âmbito do Programa de Jornada Extra de Segurança - PJES, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal, com as repercussões das horas extras sobre o décimo terceiro salário e sobre as férias, nos termos do art. 7º, incisos VIII, XV, XVI, XVII, art. 37, caput e inciso XV, e o artigo 39º, §3º, todos da Constituição Federal. 2. No que tange ao Programa de Jornada Extraordinária de Segurança - PJES, instituído pelo Decreto nº 21.858, de 25 de novembro de 1999, tem-se que foi implementado no escopo de otimizar as atividades de defesa social, aumentando o número de efetivos policiais no Estado de Pernambuco. De acordo com o programa, é facultado aos servidores dessa carreira a realização de plantões em turnos suplementares de trabalho, com remuneração previamente estabelecida. 3. Com relação às horas extras, importante mencionar a sua natureza compulsória, já que a decisão pela sua realização depende de convocação da própria administração. Nesse ponto, a Lei Estadual nº 10.466/1990, previu a remuneração mínima de 50% (cinquenta por cento) da hora normal para a jornada de trabalho extraordinária. 4. Não obstante, conforme antedito, os decretos regulamentadores em questão estabeleceram uma faculdade ao servidor em aderir ou não ao Programa de Jornada Extraordinária de Segurança - PJES, conferindo-lhe a prerrogativa de escolher se deseja participar de plantões pré-estabelecidos, com a remuneração correspondente, determinada previamente. 5. Desta feita, por ser programa de participação voluntária, pelo qual o servidor possui conhecimento prévio da quantidade de plantões, bem como da remuneração equivalente, não há que se falar em pagamento pelo labor extraordinário. 6. Apelação provida para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a pretensão autoral. Inversão do ônus da sucumbência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XIII e XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente